Tribunal: TJES
Processo: 0002549-78.2019.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins; Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-05-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0002549-78.2019.8.08.0014
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: JEFFERSON MANEIA, vulgo "JEFFERSON BAGUNCINHA" e outros
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):HELIMAR PINTO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0002549-78.2019.8.08.0014

APELANTE: JEFFERSON MANEIA, VULGO "JEFFERSON BAGUNCINHA", LUCIAN NUNES DE OLIVEIRA, VULGO "TUTI"

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL.
02 RECURSOS.
TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO. VALOR DO DEPOIMENTO DOS POLICIAIS. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. IMPOSSIBILIDADE. REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE.
DESVALORAÇÃO DO VETOR MAUS ANTECEDENTES.
RECRUDESCIMENTO DA PENA-BASE.
FIXAÇÃO DA FRAÇÃO MÍNIMA
DE 1/6
PARA A AGRAVANTE
D
O
ARTIGO 40, INCISO IV, DA LEI ANTIDROGAS.
PORTE DE ARMA E DISPARO CONTRA GUARNIÇÃO POLICIAL. I
NCREMENTO DA FRAÇÃO DE 1/4 SE REVELA ADEQUADO E PROPORCIONAL.
SUBSTITUIÇÃO
DA
PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITO. NÃO CABIMENTO.
ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM FAVOR DA DEFENSORA DATIVA.
RECURSOS IMPROVIDOS

1.
O valor do depoimento testemunhal de servidores policiais - especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia do contraditório - reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal. Precedentes STF.

2.
Não há direito subjetivo do réu à elevação da pena-base em somente 1/6 (um sexto) para cada circunstância judicial desfavorável, tampouco em 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre as penas máxima e mínima do preceito secundário.

3.
O recrudescimento da pena-base acima do patamar mínimo legal se revela escorreito e em consonância com o entendimento jurisprudencial, tendo em vista a desvaloração do vetor antecedentes criminais em desfavor do primeiro apelante.

4.
Revela-se adequado e proporcional o incremento da pena na fração de 1/4 (um quarto) pela incidência da agravante prevista no artigo 40, inciso IV, da Lei Antidrogas, consubstanciado no fato de que o primeiro apelante portava uma arma de fogo, tendo inclusive efetuado disparos em direção à guarnição com a intenção de se evadir do local.

5.
Considerando a reincidência do segundo apelante e a fixação de regime inicial fechado, não é cabível a substituição das penas privativas de liberdade por restritivas de direito, nos termos dos art. 44, do Código Penal.

6.
Arbitrados honorários advocatícios em favor da defensora dativa pela atuação em grau recursal.

7
.
Recursos a que
nega
provimento.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO
Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 031 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Revisor / 011 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal
VOTO REVISOR
031 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
011 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0002549-78.2019.8.08.0014

APELANTES: JEFFERSON MANEIA, VULGO "JEFFERSON BAGUNCINHA"

LUCIAN NUNES DE OLIVEIRA, VULGO "TUTI"

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Recursos de Apelação Criminal interpostos, o primeiro, por
JEFFERSON MANEIA
e, o segundo, por
LUCIAN NUNES DE OLIVEIRA
em face da r. Sentença (Id. 3662305, Vol. 03, pp. 55/67) proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Colatina, por meio da qual o primeiro apelante,
JEFFERSON MANEIA
,

fora absolvido quanto

à prática do crime previsto no artigo 35, da Lei nº 11.343/06, nos termos do artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, e condenado pela prática do crime previsto no artigo 33,
caput,
c/c artigo 40, inciso IV, ambos da Lei nº 11.343/06, à pena de

09 (nove) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 983 (novecentos e oitenta e três) dias-multa, em regime fechado, e o segundo apelante,
LUCIAN NUNES DE OLIVEIRA
, fora absolvido da prática do crime previsto no artigo 35, da Lei nº 11.343/06, nos termos do artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, e condenado nas sanções previstas no artigo 33,
caput,
d
a Lei nº 11.343/06, à pena de 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 666 (seiscentos e sessenta e seis) dias-multa, em regime fechado.

Emerge da Denúncia (Id. 3662305, Vol. 01, pp. 05/09) que, no dia 30 de março de 2019, por volta das 11h40min, no Beco Rio Branco, Bairro São Pedro, Colatina,
Carlos Daniel Porto Ferreira de Almeida
, vulgo "Baiano", associado com os demais denunciados, com
animus
de estabilidade e permanência, mantinha em depósito 20 pedras de "crack" e trazia consigo duas sacolas contendo 46g (quarenta e seis gramas) de maconha, para posterior entrega e consumo de terceiros, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar. Além disso, nessas mesmas circunstâncias de tempo e lugar,
Lucian Nunes de Oliveira
, vulgo "Tuti", associado com os demais denunciados, com
animus
de estabilidade e permanência, mantinha em depósito, no interior de sua residência,
uma sacola contendo 24 (vinte e quatro) buchas de maconha
, para posterior entrega e consumo de terceiros, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar. No mesmo contexto,
Jefferson Maneia
, vulgo "Jeferson Baguncinha", associado com os demais denunciados, com
animus
de estabilidade e permanência, mantinha em depósito, no interior de sua residência, uma sacola contendo 24 (vinte e quatro) pedras de "crack", para posterior entrega e consumo de terceiros, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Consta, ainda, que os militares receberam informações de que duas pessoas estavam abordando e ameaçando com uma arma de fogo os moradores que transitavam no Beco Rio Branco. Ao chegar ao local, a guarnição manteve vigilância e visualizou que Jefferson empunhava uma arma de fogo, enquanto Carlos Daniel estava com uma sacola em mãos. Em dado momento, os denunciados Jefferson e Carlos Daniel avistaram a guarnição e começaram a empreender fuga. Jefferson, contudo, veio logo a ser alcançado e abordado acerca de 600 metros do local do fato e nada de ilícito foi encontrado consigo na hora, não obstante a guarnição tenha conseguido localizar a arma que ele portava e que dispensou durante a fuga em um terreno baldio. Já Carlos Daniel, na fuga, adentrou à residência de Lucian, conhecido da guarnição por envolvimento com o tráfico ilícito de entorpecentes. Os militares então foram à residência de Lucian, e este, bastante nervoso e alterado, afirmou que não havia ninguém no local. Entretanto, a guarnição visualizou alguém lançar algo da janela em direção aos fundos da casa, assim como avistou Carlos Daniel passar de um quarto para outro. Ao adentrar no interior da residência, a guarnição abordou Carlos Daniel e Lucian, constatando que eram as únicas pessoas que ali se encontravam, e, ao resgatar o que foi lançado por Carlos Daniel, logrou êxito em encontrar uma sacola contendo 46g (quarenta e seis gramas) de maconha.
Prosseguindo as buscas no interior da residência de Lucian, os militares também foram bem sucedidos em encontrar uma sacola contendo 24 (vinte e quatro) buchas de maconha pronta para venda
. Ao ser questionado, Carlos Daniel disse que havia uma sacola contendo entorpecentes no Beco Rio Branco e confessou que estava fazendo tráfico no local. Ato contínuo, os militares se deslocaram até lá e lograram êxito em encontrar uma sacola contendo 20 (vinte) pedras de "crack" dentro de um tijolo. Após isso, a guarnição prosseguiu até a casa de Jefferson onde logrou êxito em apreender uma sacola contendo 24 (vinte e quatro) pedras de "crack" embaixo do sofá.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos recursos interpostos por
JEFFERSON MANEIA
e
LUCIAN NUNES DE OLIVEIRA
, passando à análise do mérito.

A Defesa do segundo apelante,
LUCIAN NUNES DE OLIVEIRA
, postula a absolvição quanto ao crime previsto no artigo 33, da Lei nº 11.343/06.

Ora, no caso em testilha, a
materialidade
delitiva
restou sobejamente comprovada por meio do Auto de Apreensão (Id. 3662305, Vol. 01, pp. 45/47), Auto de Constatação de Natureza da Substância Entorpecente (Id. 3662305, Vol. 01, pp. 49/50), Boletim Unificado (Id. 3662305, Vol. 01, pp. 53/57), e Laudo de Exame Químico (Id. 3662305, Vol. 01, p. 393).

No tocante à
autoria
delitiva
, tanto no âmbito policial (Id. 3662305, Vol. 01, pp. 33/35) quanto em Juízo (Id. 3662305, mídia), o denunciado Lucian negou a autoria dos delitos que lhe fora imputada, havendo declarado que os entorpecentes pertenciam ao acusado
Carlos Eduardo da Silva Santana
.

Por sua vez, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, o acusado
Carlos Eduardo da Silva Santana
(Id. 3662305, mídia) assumiu ser o proprietário das drogas apreendidas e que seriam comercializadas, oportunidade em que negou conhecer Jefferson e Lucian, esclarecendo, ainda, que adentrou na casa de
Lucian Nunes de Oliveira
para se proteger, pois os policiais estavam atirando;
que dispensou a sacola com drogas no beco antes de entrar na casa de Lucian;

que não dispensou droga na casa de Lucian
.

Por outro lado, a prova testemunhal converge no sentido de que Lucian era o proprietário dos entorpecentes encontrados em sua residência.

Nesse sentido, as testemunhas, PMs Diego Nunes de Freitas e Altemar Colen Silva Júnior, declararam na esfera inquisitorial (Id. 3662305, Vol. 01, pp. 15/29) que o acusado Carlos Daniel Porto Ferreira de Almeida empreendeu fuga e se ocultou no interior da residência de Lucian Nunes de Oliveira, havendo os agentes públicos, depois de autorizados, ingressado no imóvel onde apreenderam 46 (quarenta e seis) gramas de maconha pertencente ao acusado Carlos Daniel Porto Ferreira de Almeida e
24 (vinte e quatro) embalagens de maconha, preparadas para a comercialização, de propriedade do réu Lucian Nunes de Oliveira
. Informaram, ainda, que o local onde Carlos e Jefferson estavam no início da abordagem era exatamente em frente a casa de Lucian, sendo que apesar de existirem várias casas nas proximidades, Carlos subiu a escadaria e adentrou livremente na residência de Lucian, de onde dispensou duas sacolas por uma janela.

Em seu depoimento judicial (Id. 3662305, mídia), a testemunha PM Diego Nunes de Freitas ratificou o depoimento prestado no âmbito policial, esclarecendo que o apelante Lucian já era conhecido da guarnição por tráfico de drogas na região; que o local é de intenso tráfico de drogas; que Jefferson e Lucian dominavam o tráfico no local; que Lucian não queria abrir o portão para a guarnição efetuar a prisão do Carlos; que um policial militar viu Carlos dentro da residência de Lucian; que, após liberar a entrada,
foram
encontrados entorpecentes na residência de propriedade do acusado Lucian
. Declarou, ainda, que Jefferson era quem estava com a arma de fogo na mão e que efetuou disparos em sua direção.

De igual modo, a testemunha PM Altemar Colen Silva Júnior (Id. 3662305, mídia) declarou em Juízo haver recebido reiteradas informações diariamente de que os acusados estavam no local dos fatos praticando diversos crimes, inclusive, um dos habitantes da região lhe disse já ter sido abordado pelos denunciados anteriormente. Relatou, ainda, que Lucian não queria abrir o portão da casa e que, após liberada a entrada,
foram encontradas drogas na
residência
de Lucian
.

Registre-se, ainda, que a testemunha PM Jorge Luís Caetano declarou em Juízo (Id. 3662305, mídia) que os policiais receberam relatos da existência da mercancia ilícita de substâncias entorpecentes no local.

Digno de nota destacar, nesse quadrante, que a condição de agente do Estado não retira a confiabilidade do depoimento prestado pelos policiais, ao contrário, o valor probante é igual ao de qualquer outra testemunha.

Assim sendo,
deve ser conferida credibilidade à palavra dos policiais
, por se tratar de agentes públicos e sem interesse direto na causa, principalmente quando são firmes e sem contradições, porém desde que em harmonia com os elementos constantes dos autos.

Outro não é o entendimento solidificado pelo Supremo Tribunal Federal, senão vejamos:

“
O valor do depoimento testemunhal de servidores policiais - Especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia do contraditório - Reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal.” (STF - HC no 73.518-5/SP)”

De igual modo, o posicionamento capitaneado pelo Superior Tribunal de Justiça converge no sentido de que os depoimentos dos policiais têm valor probante, já que seus atos são revestidos de fé pública, sobretudo quando se mostram coerentes e compatíveis com as demais provas dos autos. Confira-se:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. DECISÃO MONOCRÁTICA. JOGO DO BICHO (ART. 58, DA LEI N. 6259/44). PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. ALEGAÇÃO DE INIDONEIDADE DAS PROVAS QUE ENSEJARAM A CONDENAÇÃO. TESTEMUNHAS POLICIAIS CORROBORADAS POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIÁVEL NA ESTREITA VIA DO MANDAMUS. INEXISTÊNCIA DE NOVOS ARGUMENTOS APTOS A DESCONSTITUIR A DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. I - É assente nesta Corte Superior de Justiça que o agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a r. decisão vergastada pelos próprios fundamentos. II – O depoimento dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante do paciente constitui meio de prova idôneo a fundamentar a condenação, mormente quando corroborado em Juízo, no âmbito do devido processo legal, como ocorreu no presente caso. III - A condição de as testemunhas serem policiais não retira o valor da prova produzida, porque, como qualquer testemunha, prestam o compromisso e a obrigação de dizer a verdade. (CPP, arts. 203 e 206, 1a parte). IV - Segundo a jurisprudência consolidada desta Corte, o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso. V - Afastar a condenação em razão do depoimento dos policiais, demandaria o exame aprofundado de todo conjunto probatório, como forma de desconstituir a conclusão feita pelas instâncias ordinárias, soberanas na análise dos fatos, providência inviável de ser realizada dentro dos estreitos limites do habeas corpus, que não admite dilação probatória. VI - A toda evidência, o decisum agravado, ao confirmar o aresto impugnado, rechaçou as pretensões da defesa por meio de judiciosos argumentos, os quais encontram amparo na jurisprudência deste Sodalício. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC 649.425/RJ, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 06/04/2021, DJe 15/04/2021)

Assim sendo, restando comprovadas a autoria e a materialidade do crime de tráfico de entorpecentes, não merece prosperar o pleito absolutório do segundo apelante,
LUCIAN NUNES DE OLIVEIRA
.

Superada tal aresta, o primeiro apelante,
JEFFERSON MANEIA
, postula o redimensionamento da reprimenda basal para o mínimo legal.

Ora, é cediço que a dosimetria é uma operação lógica, formalmente estruturada, de modo que, em observância ao princípio da individualização da pena, se identificados dados que extrapolem as circunstâncias elementares do tipo penal básico, é necessária fundamentação concreta que justifique a exasperação da pena-base acima do mínimo legal.

Nesse contexto, há de se registrar que não há direito subjetivo do réu à elevação da pena-base em somente 1/6 (um sexto) para cada circunstância judicial desfavorável, tampouco em 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre as penas máxima e mínima do preceito secundário.

Na hipótese vertente, o Juízo primevo sopesou negativamente o vetor de
antecedente
s
criminais

(Guia de Execução nº 0004215-56.2015.8.08.0014, Processo de Origem nº 0007422-34.2013.8.08.0014 – art. 155, § 4º, IV, do Código Penal) e adotou a fração de 1/8 (um oitavo), a incidir sobre o intervalo de condenação previsto no preceito secundário do tipo penal incriminador para cada vetorial negativa, revelando-se escorreita a fixação da pena-base em 06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão e multa.

Ultrapassado tal ponto, não comporta acolhimento o pleito do primeiro apelante,
JEFFERSON MANEI
A
, quanto à aplicação da fração mínima de 1/6 (um sexto) para a agravante prevista no artigo 40, inciso IV, da Lei Antidrogas.

Isto porque se revela adequado e proporcional o incremento da pena na fração de 1/4 (um quarto), consubstanciado no fato de que o primeiro apelante,
JEFFERSON MANEI
A
, portava uma arma de fogo no momento dos fatos, tendo, inclusive, efetuado disparos em direção à guarnição com a intenção de se evadir do local.

Outrossim, não merece guarida o pleito de substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito, formulado pelo segundo apelante,
LUCIAN NUNES DE OLIVEIRA
.

Isto porque, considerando a pena definitiva fixada em 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão; considerando, ainda, a reincidência do apelante (Guia de Execução Penal nº 0009109-70.2018.8.08.0014, Processo de Origem nº 0011902-16.2017.8.08.0014); e considerando, finalmente, a fixação de regime inicial fechado, não é cabível a substituição das penas privativas de liberdade por restritivas de direito, nos termos do art. 44, do Código Penal.

Por fim, a Defesa do segundo apelante,
LUCIAN NUNES DE OLIVEIRA
, pugna pelo arbitramento de honorários advocatícios pela atuação em grau recursal.

Ora, à luz das teses firmadas pelo c. STJ no
Tema nº 984
(REsp repetitivos nº 1656322/SC e 1665033/SC), e,
considerando
a inexistência de tabelas de honorários para os dativos, mediante acordo entre o Poder Público, a Defensoria e a seccional da OAB ou mesmo por tabelas instituídas pelo Poder Judiciário Estadual (item 4), parece-me adequado aplicar o entendimento consolidado por ambas as Câmaras Criminais deste eg. TJES, no sentido de que o parâmetro para definir o valor da condenação do Estado é a Tabela da Ordem dos Advogados do Brasil da respectiva Seção, devendo ser
confrontada com o princípio da proporcionalidade, a fim de aferir se o valor estipulado condiz com o esforço exigido do profissional
, de acordo com o grau de zelo, o lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

No caso vertente, a advogada nomeada (Id. 3662305, Vol. 03, p. 377) para atuar como defensora dativa em prol dos interesses do segundo apelante,
LUCIAN NUNES DE OLIVEIRA
, apresentou as razões recursais, as quais, apesar do louvável trabalho desenvolvido, não exigiriam esforço anormal e nem caracterizaram um caso de dificuldade acentuada, e, portanto, tratando-se de caso singelo, considero desproporcional, à luz das diretrizes referidas, o arbitramento dos honorários advocatícios no valor fixado na Tabela da OAB (50 URHs).

Assim, sem prejuízo do valor já arbitrado eventualmente pela atuação em 1º grau, condeno o Estado do Espírito Santo ao pagamento de
R$ 880,00 (oitocentos e oitenta reais)
à advogada
Dr
a
. WESLANE BRITO GUERINO, OAB/ES 32.600
, pela sua atuação em grau recursal.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
NEGO

PROVIMENTO
AOS RECURSOS
, fixando verba honorária em favor da defensora dativa nomeada para atuar em prol do segundo apelante em grau recursal.

É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)